Tribunal: TJPA
Processo: 0001435-80.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001435-80.2014.8.14.0057

APELANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: OSCAR ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.

Embargos de Declaração Conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001435-80.2014.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE: OSCAR ALVES DA COSTA
(ADVOGADO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO - OAB/PA 22.277)

EMBARGADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADV: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB/PE 21.449)

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes
em Apelação Cível
opostos por
Oscar Alves da Costa
,

contra
Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos LTDA
em face da decisão monocrática
(PJe ID nº
4.420.594-Pág.1/6
),
que conheceu do Apelo para anular de ofício a Sentença recorrida.

“(...)

Veja-se que não se está, nesse momento, entendendo ser indevida a inversão do ônus da prova em si. Assim, a compreensão quanto a matéria aqui definida recai tão somente na sua efetivação quando da prolação da sentença, não oportunizando ao Réu o exercício da ampla defesa, fazendo provas de fatos que até então não lhe incumbiam. Dito isto, nos termos do art. 485, §3º do CPC, CONHEÇO do recurso, para anular de ofício a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte lançada, para declarar a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e da vedação de decisão surpresa, afim de que seja retomada a fase probatória, devendo na mencionada fase ser decidida a questão atinente à inversão do ônus da prova, avaliando-se a necessidade de novas provas, com vistas a conceder a parte a oportunidade para desincumbir o ônus probatório que lhe for atribuído, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme fundamentação supra, restando prejudicada a apelação. É como voto. Belém – PA, 10 de dezembro de 2019. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior Desembargador – Relator.”

Em suas razões
(PJe ID nº 4.420.595-Pág.1/12), o embargante alega
que houve contradição no acórdão exarado, uma vez que o Magistrado
a quo
desconsiderou a inversão do ônus da prova como regra de instrução, tendo utilizado tão somente por ocasião da prolação da sentença, ferindo o disposto no art.10 do CPC/15, bem como, a lógica do processo e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Pontua que ao mesmo tempo, foi reconhecido pelo Relator em seus argumentos que a Embargada não compareceu a fase de instrução, abstendo-se de produzir outras provas, dentre elas, a prova perícia.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes,
para que
seja reformada a decisão monocrática corrigindo-se a contradição existente.

Pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas no V. Acórdão.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 4.420.596-Pág.3/5).

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, considerando que o pleito recursal reside numa suposta contradição no acórdão exarado, quando restou demonstrado que o Juízo
a quo

desconsiderou a inversão do ônus da prova como regra de instrução, quando deveria ter invertido tão somente por ocasião da prolação da sentença.

Para melhor análise trago trecho da decisão ora embargada o qual adoto como razão de decidir.

“(...)
A causa versa sobre relação de consumo e deve ser analisada à luz da Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor. O caso concreto versa sobre suposto defeito mecânico verificado no veículo Land Rover Evoque, placa ONO-4500 e chassi SALVA2BG8DH738511, de propriedade do autor/apelado Oscar Alves da Costa que, segundo alega na petição inicial, se trata de falha no turbo compressor verificada e comunicada à ré/apelante, haja vista ainda vigorar o período de garantia ofertado pela fábrica quando da aquisição do automóvel. Segundo alega, a ré/apelante se recusou a efetuar o conserto do defeito apontado sob alegação de que o apelado não efetuou a revisão do veículo na concessionária autorizada, motivo pelo qual, seguindo orientações da própria, comprou as peças necessárias ao conserto e providenciou o serviço em oficina de sua confiança. Finalizou seu relato informando o pagamento de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) com o serviço de reboque para o translado do veículo da cidade de Fortaleza – CE até Santa Maria do Pará – PA, em razão da recusa da apelante em efetuar a troca do turbo compressor causador do defeito apontado. Ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau assim discorreu: Nestes termos, a aplicação do CDC no feito torna-se indispensável, haja vista estar caracterizada a relação de consumo existente entre as partes, cabendo assim, por via de consequência, a inversão do ônus da prova, consoante preceitua o art. 6º, VIII, deste diploma legal. (...) Por sua vez, a primeira ré, em sua peça contestatória, não só não negou a ocorrência do defeito mecânico alegado pelo autor, como confessou não ter efetuado o reparo necessário no veículo e, tampouco, custeado a restituição do bem ao consumidor, porque estaria amparada pela cláusula excludente da garantia do fabricante, já que o autor não teria observado a obrigatoriedade de realização das revisões periódicas junto a rede autorizada, o que, de per si, excluiria sua responsabilidade em relação ao reparo, ao custeio do retorno do veículo ao proprietário e ao dano moral, acaso existente.

Não compareceu a fase de instrução, abstendo-se de produzir outras provas. (...) Demais disso, no caso dos autos, observo que a primeira ré não requereu a produção de prova pericial, imprescindível para comprovar a suposta culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no manuseio do veículo, pois, diante da natureza objetivada responsabilidade do fabricante, tinha este o ônus de provar que os danos foram causados no ato da manutenção programada realizada em desacordo com o contrato, que deu causa a perda da garantia. E isto não restou cabalmente demonstrado nos autos. Ora, neste caso, não se mostra viável a inversão do ônus da prova tão somente na sentença, pois se trata de exceção ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, sendo regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deve ser feita antes de findada a instrução processual eis que a condenação tem por base uma conduta imputada à ré JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento: (...) Assim, considerando que o magistrado ‘a quo’ desconsiderou a inversão do ônus da prova como regra de instrução, pois que inverteu o ônus da prova tão somente por ocasião da prolação da sentença, tenho que o julgamento da presente demanda feriu o disposto no art. 10 do CPC, bem como a lógica do processo e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que vicia a sentença guerreada por sua evidente nulidade, ao cercear o direito do Réu, ora Apelante, ao devido processo legal, em prejuízo à comprovação de suas alegações. Ressalta-se que o princípio da não surpresa, que decorre do princípio do contraditório e da ampla defesa consiste em garantia constitucionalmente assegurada no art. 5º, LV, da CRFB/88, de forma que a sua inobservância acarreta nulidade insanável, a qual pode ser decretada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Veja-se que não se está, nesse momento, entendendo ser indevida a inversão do ônus da prova em si. Assim, a compreensão quanto a matéria aqui definida recai tão somente na sua efetivação quando da prolação da sentença, não oportunizando ao Réu o exercício da ampla defesa, fazendo provas de fatos que até então não lhe incumbiam.
Dito isto, nos termos do art. 485, § 3º do CPC, conheço do recurso, para anular de ofício a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte lançada, para declarar a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e da vedação de decisão surpresa, afim de que seja retomada a fase probatória, devendo na mencionada fase ser decidida a questão atinente à inversão do ônus da prova, avaliando-se a necessidade de novas provas, com vistas a conceder a parte a oportunidade para desincumbir o ônus probatório que lhe for atribuído, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme fundamentação supra, restando prejudicada a apelação. É como voto, Belém – PA, 10 de dezembro de 2019. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – Desembargador – Relator.”

Com efeito, analisando a decisão recorrida, v
erifica-se que a pretensão do embargante, na verdade, é uma nova análise da matéria versada no processo e dos documentos a ele carreados, o que se afigura inoportuno, na presente sede.

Ademais, as alegações apresentadas e os documentos citados foram devidamente analisados a quando da prolação da decisão monocrática, gerando entendimento com fulcro no art.485,§ 3º do CPC/15,
para anular de ofício a sentença recorrida, e declarando a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da vedação de decisão surpresa (art.10 do CPC c/c art.5º, LV da CF/88),

afim de que seja retomada a fase probatória, devendo na mencionada fase ser decidida a questão atinente à inversão do ônus da prova, avaliando-se a necessidade de novas provas, com vistas a conceder a parte a oportunidade para desincumbir o ônus probatório que lhe for atribuído, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Cumpre ressaltar,
que embora inicialmente não fosse pacificado o entendimento acerca do momento adequado para inversão do ônus probatório no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior de Justiça firmou seu posicionamento sobre a questão ao julgar o REsp 802.832/MG, passando a considerar tal medida uma regra de instrução, vedando sua análise no momento decisório fatal (regra de julgamento), por entender que as partes devem ter, ao menos até o término da instrução, de preferência no despacho saneador, a indicação de como devem se portar em relação à distribuição do ônus da prova, a fim de que ajam em ordem a cumprir esse encargo sem sobressaltos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO ‘OPE JUDUCIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('open legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('open judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'open judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão)
. Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de
Processo
Civil.
A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte.
RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (REsp 802832/MG, STJ, Segunda Seção, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no DJe em 21/09/2011). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas
. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450473/SC, STJ, Segunda Turma, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 23/09/2014, publicado no DJe em 30/09/2014). Grifei.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A propósito a jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS
. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração; 4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, publicado em 2018-03-22). (grifo nosso).

_______________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível. 2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, publicado em 2018-04-06). (grifo nosso).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalte-se que o Novo Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionada as matérias veiculadas recurso.

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art.1.022 e incisos do CPC/2015,
CONHEÇO
do recurso, todavia
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023